Tribunal: STF
Processo: ARE 1098562
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 3.8.2015. PREPARO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes.



    2. A legislação aplicável é a vigente na data da interposição do recurso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.